Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716756-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECIR ANTONIO THOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO ART. 1o, I, DA LEI 8.137/1990. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA. AUSÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME NEGATIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. DESCABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). MANTIDA. FRAÇÃO. READEQUADA. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. I - Não há como reconhecer materialidade a autoria de crime tributário com fundamento em mero relatório que menciona Autos de Infração não juntados ao feito. II - O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que apenas é considerada típica e constitucional a conduta de deixar de repassar ao fisco o ICMS indevidamente apropriado, se for constatada a contumácia delitiva e o dolo de apropriação, o que não ficou comprovado nos autos. III - Impossível a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de crimes que excedem os utilizados para a aplicação da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), sob pena de se incorrer em bis in idem. IV - No REsp 1849120/SC, o STJ fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”, estabelecendo critério objetivo, de acordo com a disposição legal dos estados e municípios. V - No âmbito do Distrito Federal, segundo a Portaria no 84/2021-PGRDF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devendo receber tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigação igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). VI - Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990, na fração de 1/2 (metade), considerando o prejuízo superior ao dobro estabelecido para a consideração de grande devedor. VII - Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o réu a reparar o dano, quando o débito tributário foi inscrito em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública. VIII - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e parcialmente provido o do Ministério Público. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, pugnando pelo afastamento da incidência da causa de aumento prevista na referida norma, uma vez que o órgão julgador considerou o prejuízo somado dos supostos delitos e não o prejuízo individual. Subsidiariamente, pugna pela redução da fração aplicada; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do CP, uma vez que a pena-base não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundefeitoida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, porquanto a análise das teses recursais (afastar ou reduzir a fração da causa de aumento prevista na citada norma violada) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030